Tribunal: STF
Processo: ARE 1322380
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. Ausência de cumprimento de obrigação tributária acessória Capitulação da multa com base no art. 527, VIII, “x” c/c § 10 do RICMS/00 Pretensão à redução da multa Possibilidade Aplicação do art. 85-A da Lei Estadual nº 6.374/89, introduzido pela Lei Estadual nº Lei Estadual nº 16.497/17, e do art. 527- B do RICMS/00, introduzido pelo Decreto Estadual nº 62.761/17 Cominação de penalidade menos severa Inteligência do art. 106, II, “c”, do CTN Precedentes do STJ e deste TJSP Decisão mantida Recurso não provido.” 
    No extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se “Contrariedade aos arts. 2º, 24, I, 150, IV e 155, II, da Constituição, ao ter a r. Decisão negado a competência do ente federado para dispor a respeito do ICMS e, por consequência, fixar o valor das multas tributárias, e ao ter indevidamente considerado confiscatório o valor das multas aplicadas em valor superior a 100% do valor do tributo devido; e também ao reduzir a multa por infração a obrigação acessória, de 2% para 1% , ou seja, tanto para as infrações nas quais houve tributo devido, quanto para aquelas nas quais não houve tributo devido.” (eDOC 7, p. 5) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão a quo assentou o seguinte (eDOC 4, p. 4-5):
    “Com o advento da Lei Estadual nº 16.497/17 e do Decreto Estadual nº 62.761/17, houve uma alteração no tratamento legislativo do tema debatido outorgado pela Lei Estadual nº 6.374/89 e pelo Decreto Estadual nº 45.490/00, incorrendo-se em cominação de penalidade menos severa ao fato tido como punível. Assim, é caso de se reconhecer a aplicação da novel legislação mais favorável aos fatos pretéritos analisados. 
    Como bem assentado pelo juízo “a quo”, “(...) a Lei Complementar nº 16.497, de 18/07/2017 introduziu o artigo 85-A e trouxe ao ordenamento estadual a possibilidade de redução das multas, referente ao art. 527-B do RICMS, uma vez que não há qualquer prova de que a infração foi praticada com dolo, fraude ou simulação, o que aliás não se pode presumir, e que não se trata de hipótese excluída do regime de redução, de rigor a redução do valor da multa imposta no AIIM ao equivalente a 1% do valor das operações realizadas nos 12 meses anteriores à autuação. Assim, o item IV, 5 e 6 do AIIM devem ter a multa reduzida de 2% para 1%” (fl. 236 grifo meu).”
    De plano, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Leis Estaduais nºs 6.374/89 e 16.497/17 e Decreto Estadual nº 62.761/17), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Solicitação de cancelamento de documento após o decurso do prazo regulamentar. Multa de um por cento do valor da prestação nele constante. Lei Estadual nº 6.374/89. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1210269 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22.10.19)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL EDITADO COM BASE EM LEI ESTADUAL E CONVÊNIO CONFAZ. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CARÁTER ULTRA LEGEM DO ATO NORMATIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela legalidade de decreto estadual que tem como fundamentos a Lei estadual nº 6.374/89 e o Convênio Confaz nº 33/93. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. A controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1235147 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, consideram-se confiscatórias as multas que ultrapassarem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo. Confiram-se: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 
    Por fim, registro que nenhum dos temas de repercussão geral aventados pela parte recorrente nas razões do apelo extremo coincide com a controvérsia dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente